Tribunal: TJMT
Processo: 1020602-12.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020602-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE - CPF: 045.434.431-79 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ESTELIONATO, LAVAGEM DE C
APITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PRISÃO PREVENTIVA.

1.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INÚMEROS RÉUS. 2
.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE.
3
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE
DA
MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3
12 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

4
.
APLICAÇÃO DE M
EDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRADA A NECE
SSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

CONSTRAN
GIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORD
EM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue seu trâmite regular, por se tratar de
processo
complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2
.
O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a coloc
ação em liberdade de réu preso.

3.
Tem-se por fundamentada a decis
ão
que decret
ou

e
manteve
a prisão preventiva do paciente
, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas
à

sua pessoa
,
destacadamente
o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica
a
sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pel
o
paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

5
. Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a
advogad
a

Nadeska
Calmon
, em favor de
Alysson Cesar Crispin
Poiche
, apontando como autoridade coatora o Juízo
7ª Vara Criminal
Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
cautelarmente,
no dia
7 de março de 2023
,
por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da “Operação Gênesis”, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais (art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013; art. 171, § 2-A, do Código Penal; e art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998), cujos fatos se encontram em apuração nos autos da Ação Penal n.
1004622-93.2023.8.11.0042
.

A impetrante afirma que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal em razão de
se encontr
ar
preso há mais de 178 (cento e setenta e oito) dias sem que
tivesse
ocorrido
o
agendamento da audiência de instrução e j
ulgamento
, em flagrante
violação ao princípio da razoável duração do processo
; asseverando, ainda, que o magistrado não cumpre a determinação contida no art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal
, tendo em vista que não foi
reanalisada
a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar
no prazo
90 (noventa) dias
.

Salienta, que “
o r. Magistrado, deixou de considerar importantes requisitos que demonstram a desnecessidade da prisão preventiva, bem como sua manutenção. Por esta razão, suplicamos aos Nobres Julgadores que concedam ao Paciente o direito de RESPONDER EM LIBERDADE à ação penal mediante Medidas Cautelares, por ser medida de justiça e em respeito ao Princípio da Presunção de Inocência e, ainda, e
m vedação à antecipação de pena
”
.

Assevera

que a prisão é uma excepcionalidade
.

E
, no presente caso, é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares, previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque a prisão cautelar do paciente, neste momento, não é mais imprescindível para acautelar o processo.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

revogação da prisão cautelar
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
181328689
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
182830656
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
183084686
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao
alegado
excesso de prazo da custódia cautelar do paciente, embora
a
impetrante
sustente
que
ele

está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

E tais afirmações têm razão de ser porquanto
, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora extrai-se o seguinte andamento processual: os autores do crime em apuração, dentre eles, o paciente, foram presos
no dia

7 de março de 2
023; a denúncia foi recebida pelo juízo de origem em 2
3
de maio de 2023
;
e

na última data
a
autoridade acoimada coatora reanalisou e manteve a custódia cautelar do paciente, bem como determin
ou
a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação.

Vê-se, portanto,
que a instrução processual se encontra em curso
regular
. Ademais, a ação penal é complexa, pois
tem
sete
réus – com procuradores distintos –,
inúmeras
vítimas, e
cinco
testemunhas de acusação,
além de terem sido deduzidos vários requerimentos ao longo da instrução do
processo, tais como pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.

Ademais,
da análise dos autos do processo originário no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, se depreende que o prolongamento da marcha processual não decorreu de desídia do juízo de primeiro grau tampouco de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstâncias, essas, que, se existentes, denotariam a falta de razoabilidade na duração do processo, capaz de ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06
/2021 e publicado no
DJe
de 28.
6.2021)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

(
TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, julgado em 6.
7
.2021 e publicado no DJE de 9.
7.2021)
Destacamos

De outro lado, no que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade. Aliás,
o
magistrad
o
esclareceu que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida no dia
23
de
maio
de 2023
.

Por conseguinte, impõe-se concluir que a análise da prisão preventiva do paciente no interstício de menos de um ano, foi levada a cabo, levando em consideração os aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes a cada decisão, não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Códi
go de Processo Penal.

A propósito, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no
Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

Noutro viés, no que diz respeito às alegações segundo as quais a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que, ao prolatar o referido ato judicial, o juízo de primeiro grau ressaltou que as circunstâncias do delito – número de vítimas apuradas até então e a vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de pessoas e proceder à lavagem do capital
arrecadado, além de mencionar
a necessidade de fazer cessar
a atuação d
o grupo criminoso.

Vê-se, pois, que o magistrado considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente a garantia da ordem pública, ante a evidente necessidad
e de se interromper a atuação de

organização criminosa
, do qual ele, em tese, faz parte, não havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade cap
az de justificar sua revogação.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da
primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva do paciente:

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paci
ente em 22 de fevereiro de 2023

[...
]
Verifica-se o fumus
comissi
delicti – fumaça de um fato punível, pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial
.

Nessa senda, o
s
indício
s
de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos

imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes
.

[...]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no crime de Lavagem de Capitais, o grupo também é investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa.

[...]

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados. [...]
(Trechos da decisão que decretou a prisão prevent
iva de
Alysson Cesar Crispin
Poiche
, dos autos do processo n.
1002152-89.2023.8.11.0042
).
Destaques

no

original

Excertos da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em 2
3
de maio de 2023

Consta do decreto prisional originário que a constrição cautelar dos increpados
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA, KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE, THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JUNIOR, KÁSSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE e JAQUELINE ALVES BARBOSA
foi determinada como medida de resguarde à ordem pública, ante a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria com relação ao delito tipificado no artigo 2° da Lei 12.850/2013, bem como quanto aos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

Nota-se, entretanto, que a prisão de
KIMBERLY, CARLOS MAGNO, KÁSSIA MARIA
e
JAQUELINE
foi revogada previamente pelo Juízo do NIPO, de modo que se procede, neste momento, à reanálise em face de
OLLYVANDER, THIAGO HENRIQUE
e
ALYSSON.

Extrai-se da denúncia que os ora acautelados foram formalmente acusados de integrar complexa organização criminosa chefiada por
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA
, voltada à prática de estelionatos virtuais e dissimulação dos valores advindos das atividades ilegais.

Consoante às informações angariadas na fase investigativa, somente com base nos golpes efetivamente comunicados até o momento pelas diversas vítimas detectadas, foi possível perceber um prejuízo global de cerca de
um milhão de reais
, estes rapidamente dissolvidos entre centenas de contas bancárias adquiridas e administradas com intuito exclusivo de disfarçar a proveniência ilícita do dinheiro e possibilitar seu saque, transferência e usufruto.

Apurou-se, nesse sentido, que estas atividades criminosas dependiam da cooperação de diversos agentes, cada qual com sua função definida: os que aplicavam os golpes; os que adquiriam contas bancárias “fantasma”; os que as vendiam, alugavam e/ou revendiam em troca de valores fixos ou percentuais; os que captavam as informações pessoais das vítimas; os que sacavam os
valores, etc.

Diante deste cenário, é de se notar que a gravidade
in concreto
dos delitos supostamente perpetrados perpassa por muito a contida de forma inerente nos tipos penais abstratos, haja vista a multiplicidade de membros da ORCRIM, a complexidade de suas ações, a expressividade dos valores movimentados, a pluralidade de vítimas e a aparente habitualidade delitiva dos envolvidos, especialmente entre aqueles que ocupavam posições mais elevadas.

No que toca aos indícios de materialidade delitiva e autoria, vê-se que estes se fazem presentes de forma reiterada nos autos: para além das declarações de
OLLYVANDER
em delegacia – o qual, na posição de líder da organização, explicou como esta funcionava e reconheceu alguns de seus membros, indicando inclusive suas funções – há, no inquérito, demonstrações de movimentações financeiras, depoimentos de vítimas e
mais de duas dezenas de relatórios técnicos
, os quais, por sua vez, detalham em
milhares
de páginas, carreadas com
prints
e transcrições de conversas de
WhatsApp
, as ações delituosas dos membros da ORCRIM, bem como demonstram, por meio de elementos fáticos robustos, as razões pelas quais se pode dessumir a autoria dos partícipes.

Cumpre registrar, nesse ponto, que tanto
THIAGO
quanto
ALYSSON
mantinham conversas diretas com
OLLYVANDER
a respeito das empreitadas criminosas, o que evidencia a habitualidade com que praticavam os delitos.

Assim sendo, é de se notar a imperiosidade em se manter a segregação cautelar daqueles réus, visto que, em consonância com a assente jurisprudência pátria, a prisão preventiva é medida idônea para fazer cessar as atividades de organização criminosa, das quais se extrai o
periculum
libertatis
dos acusados.

Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)

Mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA COMETIDA 1379 VEZES. CUSTÓDIA PREVENTIVA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REPROVÁVEL MODUS OPERANDI. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES, NO CASO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ATUAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS FIELMENTE CUMPRIDAS. PRÉ-REQUISITO PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. EXIGÊNCIA LEGAL. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O entendimento desta Corte é no sentido de que "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art.

282, II, do Código de Processo Penal)"
(
AgRg
no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
16/03/2022), 2.
No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, que a conduta em apuração extrapolou as circunstâncias inerentes ao tipo penal
, na medida em que o Agravante, em tese, seria responsável por 1.379 (mil, trezentos e setenta e nove) "desfalques em programas sociais do qual depende boa parte da população brasileira de baixa renda", causando um prejuízo da ordem de R$ 1.075.105,85 (um milhão, e setenta e cinco mil, cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que o histórico criminal do agente é fundamento concreto a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

4. A custódia cautelar também está respaldada pelo fundado risco de reiteração delitiva, haja vista que o Agravante já foi preso anteriormente - "durante operação deflagrada pela PF em Uberaba/MG para combater organização criminosa especializada em cometer crimes semelhantes pela internet" -, existe outra ação penal tramitando contra si, além dos "inúmeros episódios de desvios de recursos da CEF [supostamente promovidos] pelo autor".

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do Réu demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. O fiel cumprimento das medidas cautelares impostas nada mais é do que condição
sine

qua
non à manutenção do benefício da prisão domiciliar humanitária, não servindo de argumento para defender a tese de inexistência do periculum
libertatis
, que já foi reiteradamente certificado pelas instâncias antecedentes.

7. Sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a tese de que a manutenção do cárcere cautelar impede o Agravante de obter o seu sustento, haja vista que a Corte estadual não emitiu qualquer juízo de valor sobre esse tema.

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 170.339/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.)

Ainda:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1.
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente “ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos
contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito”. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552
AgR
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 19/6/2017). 3.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso
. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(HC 205756
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
197DIVULG
01-10-
2021PUBLIC
04-10-2021)

Além disso, ainda que os réus ostentem predicados pessoais favoráveis, é certo que estes não possuem o condão de, por si só, importar na revogação da segregação cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por conseguinte, em face de todo o exposto,
MANTENHO
a prisão preventiva de
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA AS SILVA MORAES, THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA
e
ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE
.

(Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva de
Alysson Cesar Crispin
Poiche
, vista no ID
182830656
, dos autos do processo n.
1004622-93.2023.8.11.0042
).
Destaques

no

original

Malgrado
a
impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar d
o
paciente, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que a
sua
constrição cautelar está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública, sobretudo em razão d
a gravidade concreta das condutas imputadas
;
bem como na necessidade de fazer cessar a atuação da organização criminosa, que, em tese, o paciente e os comparsas são integrantes
.

Isso porque,
os crimes
vinham sendo praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras em decorrência
dos

“
vultosos valores auferidos com os golpes”
em que
“
foi possível perceber um prejuízo global de cerca de
um milhão de reais
, estes rapidamente dissolvidos entre centenas de contas bancárias adquiridas”
, circunstâncias, essas, reveladoras da periculosidade dos investigados e a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente para salvaguardar a ordem pública.

Ademais, o prolator da decisão
acima citada
salientou que

“
tanto

THIAGO quanto ALYSSON mantinham
conversas diretas com
OLLYVANDER
a respeito das empreitadas criminosas, o que evidencia a habitualidade com que praticavam os delitos
”
.

Acerca do tema, impende
registrar
, outrossim,
que
o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio
de
Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021).

E, como já explanados linhas volvidas, no caso em exame, a prisão preventiva dos investigados, incluindo o paciente, objetiva especialmente a paralisação das atividades ilícitas a que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, uma vez que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
c
onveniência

da

instrução

criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como
afirmado
s linhas volvidas, a periculosidade d
o
paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados
à
sua pessoa, mormente por
ele
estar,
supostamente
, envolvid
o
com organização criminosa.

Desse modo,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alysson Cesar Crispin
Poiche
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023